Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEDE INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA (CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL). NECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXVII da Constituição e do art. 528 do Código de Processo Civil, prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar o cumprimento da obrigação alimentícia determinada em decisão judicial ou em acordo homologado, e que se referirá a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.

2. “A citação por edital não obsta o decreto prisional daquele que detém conhecimento da sua obrigação alimentar e, instado a pagá-la, não apresenta justificativa idônea para o inadimplemento.” (Acórdão 1285622, 07069493220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes TJDFT.

3. Consoante previsto no art. 239, § 1o do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

4. Hipótese em que, não obstante as infrutíferas tentativas de citação do executado no estrangeiro quanto à instauração do cumprimento de sentença relativa às obrigações alimentícias, e que culminaram com a citação por edital e decreto de prisão civil, certo é que, com o comparecimento espontâneo do executado/agravante nos autos, alegação de não citação ou de sua nulidade que deve ser tida por suprida.

5. Em sede de cumprimento de sentença, inviável discussão acerca de redução da capacidade financeira do executado alimentante, visando a exoneração da obrigação.

6. Alegado excesso de execução, cumpre ao executado apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, § 3o, CPC).

7. Nos termos do art. 528, § 8o do CPC, cabe ao credor/exequente da obrigação de alimentos a opção pelo procedimento que melhor atenda suas necessidades: rito da prisão civil ou rito da constrição patrimonial. 7.1. “3. Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto na Súmula 309/STJ, como na espécie, não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente à execução por quantia certa, cuja prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter emergencial dos alimentos. [ ] 5. Recurso especial provido (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)”.

8. Recurso conhecido e não provido.